Tribunal: TJPA
Processo: 0800714-33.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7681 - Obrigações
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800714-33.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIETE DOS SANTOS FREIRE RICCI

AGRAVADO: MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXCEPCIONAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, fundada na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo o Supremo Tribunal Federal fixado que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, em conformidade com tese firmada no julgamento do RE n.º 748.371/RG (Tema 660/STF).

2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 4ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 31 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024), por unanimidade,
em conhecer
do agravo interno
e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves Moura (Vice-Presidente). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID

15898928), interposto contra decisão
que negou seguimento ao
recurso extraordinário
apresentado
(ID

15523212),
com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em razão da ausência de repercussão geral na tese suscitada
(Tema 660/STF).

A parte agravante aduz que
:
“
Em que pese a respeitável decisão tenha invocado o Tema 660/STF

para negar seguimento ao RE, não há,
in
casu
, que se falar em necessidade de análise de normas

infraconstitucionais para a apuração da violação constitucional
”, alegando que
a pretensão recursal

seria
justamente
de
análise da possibilidade de relativizar a coisa julgada,
mediante o reconhecimento de nulidade ante a violação de garantias constitucionais extraída da mera leitura dos autos
.

F
oram apresentadas contrarrazões (
ID 16041053
).

É o relatório.

VOTO

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que suposta violação das garantias constitucionais elencadas no inciso LV do art. 5.º da Constituição Federal não possui repercussão geral, como fixado no julgamento do RE n.º 748.371/RG (tema 660/STF), por demandar a análise da exata aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas, culminando com a não admissão do recurso extraordinário, à luz do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não havendo, desta feita, como dar-lhe seguimento.

No caso dos autos,
a recorrente sustenta que o Tema 660 do STF não se aplica ao caso, consignando que a matéria aduzida é de competência da Corte Suprema, detendo notável relevância social, pelo que deveria ser apreciada pelo Supremo com o fito de resolver a “
possibilidade de se relativizar a coisa julgada em matéria que levam ao pagamento de

indenização infundada, como a que examina obrigações contratuais
”.

Anoto
que a pretensão não merece ser acolhida, haja vista que
diretriz
constante no Tema 660
permanece hígida, como se colhe de inúmeros julgados do Pretório Excelso, dentre os quais, cito, apenas para ilustrar, os materializados nos acórdãos, cujas ementas transcrevo abaixo:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 /STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 -RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição
Federal
.
II – Conforme a Súmula 279 /STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
”.
(
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 18.8.2023 a 25.8.2023
-
ARE 1165317 MA
)

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.03.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EX-FUNCIONÁRIO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DISPENSA. ART. 48 DA LEI Nº 8.935 /94. PROVIMENTO 14/91 DO TJ/SP. NÃO OPÇÃO PELO REGIME CELETISTA. REEXAME DE LEI LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Provimento nº 14/91 do TJ/SP e Lei nº 8.935 /94), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG
748.371,da
relatoria do Min. Gilmar Mendes,
Dê
1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Improcedente a alegada violação ao art.
93 ,

IX ,
da
CF ,
pois a decisão agravada, fundada em Súmulas desta Corte e em Tema da repercussão geral, encontra-se suficientemente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art.
85,
§§

2º e

3
º,
do
CPC
”.
(
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplicou à parte agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (
educ.
1, p. 30), nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Ademais, manteve a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, tudo nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 9.6.2023 a 16.6.2023
-
ARE 1420705 SP
)

Sendo assim,
voto
pelo
des
provimento do agravo interno
interposto
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 07/02/2024